Tribunal: TCU
Processo: 024.495/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 036.148/2020-2 - Acórdão AC-3398/2025-2C, item 9.2

Inteiro teor:
Acórdão 144/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de recolhimento administrativo parcelado de dívida (RAP), autuado em conformidade com o art. 14, III, da Resolução-TCU 259/2014, relativo à multa aplicada ao Sr. Ronilson Araujo Silva, no âmbito do processo TC Processo 036.148/2020-2 . Considerando que o responsável pagou integralmente a multa que lhe fora aplicada pelo Acórdão 3398/2025-TCU-Segunda Câmara , conforme registro do SISGRU à peça 7, sendo que o demonstrativo de débito referente a essa dívida foi juntado à peça 9; Considerando que, embora os pagamentos da primeira, da quarta e da quinta parcela tenham ocorrido, respectivamente, em: 31/7/2025, 23/10/2025 e 27/11/2025, o Sistema Débito registrou automaticamente as datas de 30/7/2025, 22/10/2025 e 25/11/2025, informando que, para fins cálculo de atualização, consideram-se as datas como apontadas no demonstrativo, pois os pagamentos ocorreram dentro de 15 dias da data de ciência das comunicações processuais; Considerando que não houve saldo devedor remanescente para dívida imputado ao Sr. Ronilson Araujo Silva pelo item 9.2 do Acórdão 3398/2025-TCU-Segunda Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em expedir quitação ao Sr. Ronilson Araujo Silva, ante o recolhimento da multa individual aplicada a ele por meio do item 9.2 do Acórdão 3398/2025-TCU-Segunda Câmara , consoante comprovantes acostado aos autos, e apensar os presentes autos ao TC Processo 036.148/2020-2 , nos termos do art. 169 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.495/2025-5 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Ronilson Araujo Silva (XXX.206.083-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Primeira Cruz-MA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Cassio Barbosa Macola (48798/OAB-DF), representando Ronilson Araujo Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.